Tribunal: TJES
Processo: 5010069-28.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010069-28.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDETE FERNANDES SOARES e outros
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou associação de aposentados ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), devolução em dobro de desconto indevido (R$ 90,00) e declaração de inexistência de relação jurídica relativa à contribuição associativa “AMBEC”.

2.A autora pleiteia a majoração dos danos morais. A requerida sustenta a validade da contratação, a devolução simples dos valores e a redução da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) se houve regularidade na contratação que ensejou os descontos; (ii) se é cabível indenização por danos morais diante do desconto indevido; (iii) se o valor fixado deve ser majorado ou reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação não observou o dever de informação clara e adequada previsto no CDC, art. 6º, III, configurando falha na prestação do serviço.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza violação a direito da personalidade, ensejando reparação por dano moral.

6. O valor fixado na sentença (R$2.000,00) é adequado, proporcional e suficiente, considerando a extensão limitada do dano (um único desconto) e o caráter pedagógico da medida.

7. As preliminares suscitadas pela requerida em sede recursal foram afastadas por inovação e ausência de pertinência subjetiva do INSS na relação contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
““1. O desconto em benefício previdenciário sem autorização expressa do segurado caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando a extensão do prejuízo e o caráter pedagógico da medida. 3. A responsabilidade pela legalidade da autorização de descontos é exclusiva da entidade conveniada, não cabendo a inclusão do INSS no polo passivo da demanda.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010069-28.2024.8.08.0014

RECORRENTES/RECORRIDOS: CLAUDETE FERNANDES SOARES

e ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO AUTORIZADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO VÍNCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominado interpostos por ambas as partes contra sentença que condenou associação de aposentados ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00), devolução em dobro de desconto indevido (R$ 90,00) e declaração de inexistência de relação jurídica relativa à contribuição associativa “AMBEC”.

2.A autora pleiteia a majoração dos danos morais. A requerida sustenta a validade da contratação, a devolução simples dos valores e a redução da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há três questões em discussão: (i) se houve regularidade na contratação que ensejou os descontos; (ii) se é cabível indenização por danos morais diante do desconto indevido; (iii) se o valor fixado deve ser majorado ou reduzido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação não observou o dever de informação clara e adequada previsto no CDC, art. 6º, III, configurando falha na prestação do serviço.

5. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa caracteriza violação a direito da personalidade, ensejando reparação por dano moral.

6. O valor fixado na sentença (R$2.000,00) é adequado, proporcional e suficiente, considerando a extensão limitada do dano (um único desconto) e o caráter pedagógico da medida.

7. As preliminares suscitadas pela requerida em sede recursal foram afastadas por inovação e ausência de pertinência subjetiva do INSS na relação contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
““1. O desconto em benefício previdenciário sem autorização expressa do segurado caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando a extensão do prejuízo e o caráter pedagógico da medida. 3. A responsabilidade pela legalidade da autorização de descontos é exclusiva da entidade conveniada, não cabendo a inclusão do INSS no polo passivo da demanda.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
CLAUDETE FERNANDES SOARES
em face da
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS (AMBEC).
Narra a autora, em síntese, que, ao consultar seu extrato de benefício previdenciário, notou um desconto mensal de R$45,00 sob a rubrica "Contribuição Ambec", referente a dezembro de 2023. Alega que jamais autorizou tal desconto ou se filiou à associação ré e que acredita ter sido enganada ao contratar um empréstimo consignado.

Diante disso, pleiteou a concessão de tutela de urgência para a suspensão dos descontos, a rescisão do contrato, a devolução em dobro do valor descontado (R$45,00) e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13484472), cujo dispositivo foi assim redigido:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para 1) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data; 2) CONDENAR o réu a pagar à autora o valor de R$ 90,00 (noventa reais), já em dobro, referente aos danos materiais, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação; 3) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes referente ao contrato denominado “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (ID 13484473), a parte autora pleiteia a reforma da sentença para majorar os danos morais. A requerida, por sua vez (ID 13484477), reiterou a tese de regularidade da contratação, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, pela devolução simples dos valores e pela redução dos danos morais.

Em petição de ID 13484483, os patronos da parte requerida informaram a renúncia ao mandato, comprovando a notificação da constituinte no ID 13484835.

Em petição de ID 15829255, a requerida habilitou novos advogados e requereu: a) o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário do INSS e, por conseguinte, a declinação da competência para a Justiça Federal; b) o reconhecimento da complexidade da causa e a necessidade de perícia; c) a suspensão do processo com base na ADPF n. 1236.

É o relatório.

VOTO

Considerando a similitude da matéria debatida, passo à análise conjunta dos recursos.

Preparo recolhido pela requerida/recorrente (IDs 13484478 e 13484479).

Defiro
à autora/recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
dos Recursos Inominados, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-os
apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

PRELIMINARMENTE – ANÁLISE DA PETIÇÃO DE ID 15829255

A parte requerida, em petição de ID 15829255, suscita a preliminar de litisconsórcio passivo necessário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), alegando que a autarquia tem o dever de fiscalizar as consignações.

O pleito é manifestamente incabível. Primeiramente, a arguição foi apresentada em momento processual inadequado. A tentativa de modificar o polo passivo da demanda em sede de Turma Recursal configura indevida inovação recursal, mormente quando formulada após a interposição do recurso ou a apresentação das contrarrazões, como no presente caso. A questão encontra-se, portanto, acobertada pela preclusão.

Ademais, a relação jurídica discutida nos autos é de natureza estritamente contratual e consumerista, envolvendo a validade da filiação entre a autora e a associação ré. O INSS atua como mero agente executor do desconto, com base nas informações que lhe são repassadas pela entidade conveniada (AMBEC). A responsabilidade pela legalidade da autorização para o desconto é da entidade que a solicita, não havendo, portanto, legitimidade do INSS para figurar no polo passivo desta ação.

De igual modo, encontra-se preclusa a alegação de incompetência do Juizado Especial por necessidade de prova pericial. Ainda que assim não fosse, a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos mostra-se plenamente suficiente para a resolução da controvérsia.

Por fim, o pedido de suspensão do feito com base em acordo homologado na ADPF nº 1236, que instituiu uma via administrativa para o ressarcimento de valores, também não merece prosperar. Isso porque a adesão à via administrativa é uma faculdade da parte, não havendo obrigatoriedade de suspensão do processo judicial. A existência de um mecanismo extrajudicial não retira o interesse de agir da parte em buscar a tutela jurisdicional, especialmente quando a demanda pode envolver pedidos não abarcados pelo acordo, como a indenização por danos morais.

Ademais, a expedição de ofício ao INSS, neste momento processual, mostra-se desnecessária e protelatória. A eventual ocorrência de pagamento administrativo poderá ser comprovada nos autos pela própria demandada, ou informada pela parte autora na fase de cumprimento de sentença, devendo qualquer pagamento ser abatido de eventual condenação, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

Tecidas essas considerações e não havendo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Trata-se de ação de reparação de danos em que a parte autora alega que a requerida promoveu descontos de contribuição associativa em seu benefício previdenciário sem sua autorização.

Em que pese a argumentação da requerida/recorrente, a r. sentença demonstra-se suficientemente fundamentada, sendo aqui também adotada como razão de decidir, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Destaca-se o seguinte trecho da r. sentença (ID 13484472):

De plano, é inconteste a natureza consumerista da relação mantida pelas partes, perfeitamente enquadrada nas definições de consumidor e fornecedor expressas nos artigos 2º e 3º do CDC. Assim, deve ser garantido ao consumidor/requerente a facilitação de sua defesa, nos termos do art. 6°, VIII, CDC, o que não o exime de comprovar minimamente os fatos alegados.

Através do áudio anexado pela parte requerida a contestação, id 63988684, página 9, nota-se que explicação sobre os serviços e valores a serem descontados pelo réu no benefício do autor, não foi repassado para a consumidora de forma clara para que pudesse ser compreendido.

Na verdade, a correspondente explica de forma célere conturbada com claro objetivo de que o autor não possa compreender sua fala e autorizar os descontos. É impossível que um consumidor idoso e sem conhecimento técnico do determinado serviço possa compreender as informações da forma como foram repassadas.

A atendente não possibilita que o requerente faça perguntas ou se posicione. Na verdade, se preocupa apenas com que o mesmo confirme com os dizeres “SIM” ou “AUTORIZO” com intuito de obtenção de prova em futura alegação de desconhecimento por parte da consumidora.

A partir disso, tem-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que não desejava contratar os serviços da requerida.

Tal fato, demonstra uma nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III do CDC, haja vista a notória falha na prestação do serviço, porquanto o autor não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, ônus que incumbia à parte ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II do CPC.

Assim, considerando-se tratar de pessoa idosa e vulnerável, bem como a violação do dever de informação adequada, não é possível considerar válido o vínculo supostamente estabelecido entre as partes, por afrontar o dispositivo consumerista abaixo:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

No tocante aos danos morais, não se pode ignorar que, por mais que tenham sido "pequenos" os descontos reclamados, também é "pequeno" o benefício por eles atingido, em especial quando comparado ao transtorno ocasionado pela postura da associação recorrente.

A autora, por sua vez, recorreu buscando a majoração do valor da indenização por danos morais.

Embora o dano moral seja inquestionável, o valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao seu caráter compensatório e pedagógico, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito para a vítima.

No caso concreto, houve um único desconto indevido no valor de R$45,00 antes do ajuizamento da ação. Além disso, a ré informou ter procedido ao cancelamento da filiação e das cobranças após a citação.

Assim, a extensão do dano, embora existente, foi limitada no tempo e no valor. A quantia arbitrada pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequada às circunstâncias do caso, sendo suficiente para compensar o abalo sofrido pela autora sem se tornar excessivo.

Desse modo, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)